Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728569-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INDIARA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por INDIARA MARTINS DA SILVA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e ativa da executada. Em suas razões recursais (ID 73965211), o ente público alega que a responsabilidade em face dos servidores inativos é exclusiva do IPREV/DF, e não do Distrito Federal. Diz que a servidora exequente passou para a inatividade em 03/02/2020, gerando o rompimento do vínculo jurídico-administrativo entre ele e a administração pública ao qual era vinculado, portanto, o Distrito Federal não tem legitimidade passiva para suportar o ônus da pretensão da exequente após a data de sua aposentadoria. Defende que “ainda que se cogite de responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, como afirmado pelo juízo de piso, a responsabilidade direta e imediata é da autarquia previdenciária, que deveria compor o polo passivo da lide. Apenas em caso de inadimplência desta última é que o ente político teria que arcar com o ônus do pagamento.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal e ativa da parte agravante, em relação ao período de fevereiro de 2020 em diante.” Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “O Distrito Federal argumenta que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a exequente está aposentada e seus proventos são pagos pelo IPREV/DF. Todavia, o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo pagamento de benefícios previdenciários aos servidores aposentados e pensionistas. Isso significa que, caso o IPREV/DF não possua recursos suficientes para honrar com suas obrigações, o Distrito Federal assume a responsabilidade pelo pagamento. Dessa forma, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução. Rejeito, a alegação de ilegitimidade passiva.” Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’ ”, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva supracitada, referente aos reajustes concedidos por meio da Lei Distrital 5.184/2013, beneficia tanto os servidores ativos quanto os inativos, valendo frisar que a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva não é requisito para a execução do título coletivo quando o sindicato atua na qualidade de substituto processual, como ocorre no caso dos autos. De toda forma, ainda que dispensável a filiação, imprescindível se faz que a parte exequente estivesse abarcada pela categoria substituída pelo sindicado quando do ajuizamento da ação. Na espécie, a ação coletiva que originou o título judicial exequendo foi ajuizada pelo SINDSASC em 14/08/2017. Por sua vez, a exequente já se encontrava aposentada desde os idos de 2020 no cargo efetivo de Técnico em Assistência Social – Agente Social, para o qual foi admitida em 02/09/1985. Logo, inativa do cargo efetivo de Técnico em Assistência Social – Agente Social, certo é que a exequente, ora agravada, integrava a categoria substituída pelo SINDSASC à época da propositura da ação coletiva em comento, razão pela qual reveste de legitimidade ativa para executar o título. Por sua vez, a questão acerca da legitimidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL para as dívidas do IPREV/DF se encontra pacificamente definida por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 atribuiu ao ente federativo a responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes ao constituí-lo como garantidor das obrigações do IPREV/DF, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do DF. Ademais, essa egrégia Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que as parcelas devidas em período anterior à Lei Complementar no 769/2008 são de responsabilidade do Distrito Federal, ficando a obrigação do IPREV restrita ao pagamento das parcelas referentes ao período após sua criação. Ocorre que a divisão da responsabilidade de cada um é matéria afeta ao mérito, o que impossibilita a sua discussão na fase de cumprimento de sentença. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estarem caracterizados os requisitos indispensáveis à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator